Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REDE CREDENCIADA EM ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.

1. O julgamento de agravo de instrumento referente à decisão interlocutória que analisa pedido de tutela de urgência não faz coisa julgada material. A matéria pode ser apreciada novamente no julgamento do mérito da demanda, na ocasião da prolação da sentença.

2. Cabe ao julgador apreciar livremente a prova, à luz do princípio da persuasão racional, sendo discricionária a formação de seu convencimento, que deve ser devidamente fundamentado, conforme dispõe o art. 371 do CPC/15 e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. É permitido o julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para convicção do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

4. Atestados médicos que relatam a pré-existência de sintomas genéricos, sem relação com a doença específica, não permitem concluir, por si só, o prévio diagnóstico de doença não declarada ao plano de saúde.

5. Não configurada a pré-existência da doença, é dever do plano de saúde custear o tratamento cirúrgico recomendado à segurada.

6. A ciência da segurada acerca de cláusula contratual prevendo a existência de rede credenciada em área de abrangência específica evidencia a ausência ilicitude na liberação da cirurgia somente na cidade determinada pelo plano de saúde.

7. A situação descrita nos autos constitui mero aborrecimento ou dissabor, o que é próprio das relações humanas e não transcende a esfera psicológica e emocional do indivíduo, não se configurando, portanto, o alegado dano moral.

8. Apelações conhecidas. Parcial provimento à apelação da Ré. Prejudicado o recurso da Autora.